Tribunal: TCU
Processo: 040.606/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7326/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.606/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto de Queiroz (CPF XXX.490.197-XX); Eduardo Santos Oliveira (CPF XXX.285.837-XX); Emanuel Augusto Fassano César (CPF XXX.528.707-XX); Enivaldo Moreira Moraes (CPF XXX.218.957-XX); Grimoaldo Melo de Lima (CPF XXX.732.477-XX); João Gilberto de Souza Cauduro (CPF XXX.233.237-XX); José Geraldo de Carvalho Vieira (CPF XXX.198.296-XX); Luiz Carlos Dias de Azevedo (CPF XXX.821.457-XX); Mario Sergio de Souza (CPF XXX.218.507-XX) e Rosalvo Barbosa da Silva (CPF XXX.456.634-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.